Tribunal: STF
Processo: Rcl 7633
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E 
   PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI 
   nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
   DO TRABALHO.
1. A reclamação é meio hábil para conservar a 
   autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas 
   decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em 
   sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de 
   juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI 
   nº 3.395/DF-MC.
2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a 
   existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e 
   o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É 
   irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou 
   precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem 
   assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função 
   gratificada.
3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, 
   em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e 
   outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de 
   fundo, que diz respeito à própria natureza da relação 
   jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios 
   de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 
   Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a 
   investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
4. A 
   circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, 
   anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a
   cognição da causa pela Justiça comum. 
5. Agravo regimental não 
   provido.